Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-49.2016.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002670-49.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONNY DA SILVA LEITE - CPF: 018.875.611-61 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez”. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JONNY DA SILVA LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta, em síntese, que é portador de sequela em joelho direito o que incapacita pra a função de montador que exercia.

Assevera que profissional de saúde que acompanha o seu tratamento médico atestou que problemas de saúde que o incapacitam de exercer suas atividades, contrariando o laudo pericial emitido pelo perito judicial.

Aduz, ainda, que possui incapacidade social, uma vez que apresenta baixo nível de escolaridade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a concessão do benefício pleiteado.

Sem contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão – id. 7389623 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 8030784-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JONNY DA SILVA LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
restabelecimento do auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez -.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (negritei)

No entanto, no caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se em condições satisfatórias de saúde, não constatando qualquer incapacidade para o trabalho, como se vê:

“III – CONCLUSÃO:

O autor de 34 anos é portador de sequela em joelho direito, limitação da flexão máxima, o que representa menos de 1/3 da amplitude da articulação do joelho direito, consequente do acidente de trabalho sofrido no dia 06 de novembro de 2015.
Porém, sem comprometimento para a sua atividade laboral.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta:
Não.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral anos antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico do apelante.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade total ou parcial e definitiva ou temporária para o trabalho, como exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “Não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE – IMPOSSIBLIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a capacidade laborativa da parte, não há como e deferir o restabelecimento do auxílio-doença.

(N.U 0007513-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão dos benefícios acidentários aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença à autora e, por conseguinte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020